Tribunal: TJMT
Processo: 1004660-76.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004660-76.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROSANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 700.634.201-55 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), HELVIS FERREIRA MIRANDA - CPF: 036.920.301-18 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 700.634.201-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004660-76.2021.8.11.0042

APELANTE: HELVIS FERREIRA MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 147, CAPUT, C/C ARTIGO 61, INICISO II, ALÍNEA
“f”
, DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A CONDENAÇÃO – PLEITO SUBSIDIÁRIO – DECOTE DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – MINORAÇÃO DO VALOR – VIABILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Inviável a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar a autoria e a materialidade delitivas do crime de ameaça.

Nos casos de violência no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, tal como na presente hipótese (Tema 983 do STJ).

Impõe-se a redução do valor arbitrado a título de reparação à vítima, se o julgador perceber que o arbitramento é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos.

I

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004660-76.2021.8.11.0042

APELANTE: HELVIS FERREIRA MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá que julgou procedente a denúncia e condenou Helvis Ferreira Miranda pela prática do crime do artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea
‘f’
, do Código Penal, à pena de 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto,

Houve a condenação do réu ao pagamento por danos morais à vítima no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (Id.: 185777706).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu ao argumento de que não há provas suficientes nos autos a comprovar a autoria delitiva.

Requer, ainda, sua absolvição quanto à condenação dos valores a título de danos morais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por ser hipossuficiente (Id.: 185777711).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento da apelação (Id.: 185777715).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 192078156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004660-76.2021.8.11.0042

APELANTE: HELVIS FERREIRA MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 19 de março de 2021, por volta das 21h00min., na residência localizada à Rua Sinfrônio de Camargo, Distrito de Nossa Senhora da Guia, em Cuiabá, Helvis Ferreira Miranda ameaçou a vítima Rosângela dos Santos Nascimento, causando-lhe mal injusto e grave, por meio de palavras escritas.

Apurou-se que
“
a vítima e o increpado tiveram um relacionamento de, aproximadamente, seis anos e, à época dos fatos estavam separados. Ressai dos autos, que a separação ocorreu devido ao increpado estar mantendo relação extraconjugal. Não bastasse, já havia agredido verbal e fisicamente a vítima. Desta relação tiveram uma filha”
.

Avulta que, com fim do relacionamento, o denunciado começou a pagar pensão alimentícia à filha e, por volta do mês de maio de 2020, parou de cumprir a prestação alimentar e, segundo apurado, quando a vítima entrava em contato com ele para conversarem a respeito da pensão alimentícia,
“
era insultada e escutava agressões verbais e ameaças por parte do denunciado, tanto dirigidas a ela como a filha do casal”
.

Consta que, na data supracitada, o acusado
“
bradou ameaças pelo aplicativo Whatsapps, dizendo “você pode até me levar preso, mas quando eu sair de lá, eu pego você e minha filha e mato as duas; eu queria que Deus levasse minha filha, só para eu poder me livrar de você”, causando-lhe profundo temor. Diante dos fatos, a vítima temendo por sua segurança e da filha, se dirigiu a Delegacia Especializada para registrar a ocorrência e requer Medidas Protetivas”
.

Razão pela qual Helvis Ferreira Miranda foi denunciado pelo crime do artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alíneas
‘f’
, do Código Penal, com os efeitos da Lei n. 11.340/06.

A denúncia foi recebida em 10-6-2021.

A sentença foi prolatada em 10-2-2023, sendo o réu 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea
‘f’
, do Código Penal, à pena de 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto,

Não obstante a condenação, a defesa pleiteia a absolvição do réu aduzindo que as provas colacionadas aos autos são frágeis a embasar sua condenação.

Sustenta que a vítima não explicou com clareza o sentido das palavras ameaçadoras proferidas pelo réu.

Extrai-se do depoimento prestado pela vítima
Rosângela dos Santos Nascimento
que:

“(...) conviveu com o suspeito por seis anos e no ano de 2014 decidiu se separar de HELVIS, pois o suspeito estaria se relacionando com outra mulher, além de sempre agredi-la com tapas, socos, puxões de cabelo e empurrões durante as discussões (...) que após a separação o suspeito passou a pagar os alimentos para a filha, no entanto, desde o mês de maio (05) de 2020 HELVIS deixou de pagar os alimentos e da filha e também não quis mais saber como a filha está; Relata ainda que todas as vezes que procura pelo suspeito para solicitar o depósito da quantia referente a pensão da menor o suspeito fica agressivo e começa a enviar mensagens via aplicativo whatsapp ameaçando a vítima e a filha, dizendo VOCÊ PODE ATÉ ME LEVAR PRESO MAS QUANDO EU SAIR DE LÁ EU PEGO VOCÊ E MINHA FILHA E MATO AS DUAS; EU QUERIA QUE DEUS LEVASSE MINHA FILHA SÓ PARA EU PODER ME LIVRAR DE VOCÊ”.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima reiterou a versão apresentada na fase investigativa, reafirmando que foi ameaçada pelo réu. Senão vejamos:

“Fora perguntado: A senhora contou que ele falou que queria que Deus levasse a filha de vocês né, para ele não pagar pensão, mas em algum momento ele falou também que ele poderia matar a senhora e a criança?

Vítima: Falou, no começo do áudio ele falou para mim assim, que não queria saber, se eu fosse entrar na justiça ele ia matar eu e a filha dele; no começo ele falou, falou sim. (...)

Fora perguntado: O Rosângela, e em razão da fala do Helvis a senhora ficou com medo?

Vítima: Sim, eu fiquei com medo, pelo jeito que ele falou né, que não queria saber da filha dele e das ameaças, porque ele sempre me ameaçou, desde que eu estava casada com ele né, eu apanhava dele, essas coisas (...)”.

O réu
Helvis Ferreira Miranda
, na delegacia, confirmou os fatos ocorridos, inclusive, admitindo ter proferido as palavras ameaçadoras à vítima:

“(...) perguntado ao INTERROGANDO se xingou a vitima de "SUA VAGABUNDA, BISCATE, VOCE NAO PRESTA PARA NADA DEMONIO", o interrogando respondeu que estava meio alterado e acabou injuriando a vítima; QUE perguntado ao INTERROGANDO que desde do mês de maio/2020 deixou de pagar pensão alimentícia para a filha e quando a vítima iria procurar para falar referente a pensão, o interrogando ficava agressivo e envia mensagem via o aplicativo Whatsaap dizendo "VOCE PODE ATE ME LEVAR PRESO MAIS QUANDO EU SAIR DE LA EU PEGO VOCE E MINHA FILHA E MATO AS DUAS; EU QUERIA QUE DEUS LEVASSE MINHA FILHA, SO PRA EU PODER ME LIVRAR DE VOCE". o interrogando respondeu que sim, que nesse dia o interrogando estava com covid-19 ,mais não tinha como depositar porque estava com covid-19 e não podia sair de casa (...)”.

Com efeito, embora a defesa alegue que o Ministério Público não trouxe aos autos os
prints
das conversas de whattsapp, as quais poderiam confirmar a suposta ameaça, é clarividente que a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, recebe maior valor probatório, ademais, quando corroborada pelas declarações do próprio réu.

A propósito:
“É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher”
(AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

De outro lado, impende destacar que o bem jurídico protegido pelo tipo penal em questão é a tranquilidade da pessoa, razão pela qual, para a configuração delitiva, é irrelevante se o mal anunciado foi atual ou futuro, basta ser injusto, grave, possível de ser realizado e que intimide a vítima, o que ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é de caráter formal, portanto, a ameaça, ainda que velada ou implícita, proferida em âmbito doméstico e familiar, seja em momento de discussão ou embriaguez, não afasta a tipicidade da conduta e não constitui fator impeditivo para a configuração do crime” (N.U 1001714-64.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de Helvis Ferreira Miranda pelo cometimento do delito previsto no artigo 147 do Código Penal.

Ultrapassada a análise da autoria delitiva, a Defensoria Pública pugna pela exclusão da
indenização por dano moral
arbitrada em desfavor do apelante por ser o réu hipossuficiente para arcar com o
quantum
arbitrado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983, firmou o entendimento quanto à possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que haja requerimento expresso da acusação ou da vítima.

A propósito:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

A questão também se encontra consolidada no Enunciado Orientativo n. 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, que dispõe:
“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
.

Assim, havendo pedido nos autos, independente de instrução processual, poderá o juízo condenar o acusado ao pagamento de danos morais, isso porque o não se mostra razoável exigir a instrução processual, a fim de aferir o dano psíquico, grau de humilhação ou demais variáveis, quando a própria conduta exercida pelo agressor já demonstra a desonra, descrédito e menosprezo à dignidade da vítima.

Por isso, ainda que não haja produção de provas quanto ao dano moral sofrido pela vítima, tal situação não impede o acolhimento do pedido, eis que o dano resta implícito nas atitudes perpetradas pelo agressor.

Desse modo, havendo pedido nos autos, independente de instrução processual, poderá o juízo condenar o acusado ao pagamento de danos morais.

Isso porque, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral
in re ips
a, o qual dispensa prova para sua configuração.

Não obstante, o
quantum
indenizatório fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se desproporcional ao considerar que o réu, na fase investigativa, declarou ser porteiro e ganhar R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

A propósito:
“verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
(TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.12.2019).

Dessa maneira, norteado pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, redimensiono o montante a ser pago para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Pelo exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PARICAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública tão somente para minorar o valor indenizatório que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023